Tribunal: TJMT
Processo: 1005285-47.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Mandado de Segurança:
1005285-47.2018.8.11.0000
Impetrante(s):
NICOLAU JOSE DA CRUZ
Impetrado(s):
TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por NICOLAU JOSE DA CRUZ, em face do acordão proferido pela TURMA RECURSAL nos autos no 8055947-63.2017.811.0001, cujo julgou extinto o processo ante a ausência de interesse recursal.
Aduz o impetrante que ingressou com a Ação de Reparação de Danos Morais no 8055947-24.2017.811.0001, em trâmite perante o 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá devido ao descumprimento da sentença proferida em processo anterior ( processo no 0066467-87.2014.811.0001 – 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá) pelo fato do Banco Santander ter realizado novas restrições em seu nome dos débitos declarados inexistentes anteriormente. O pedido foi julgado procedente, declarando a inexistência da dívida e condenou o banco ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) à título de danos morais.
Alega, em suma, que ambas as partes recorreram para questionar o quantum indenizatório, ao passo que, para sua surpresa, a Turma Recursal julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob a fundamento de ausência de interesse processual, devido a demanda pretérita.
Sustenta que a decisão é teratológica, visto que não foi observada a vedação à decisão surpresa contida no art. 10 do CPC, adentrando em matéria não suscitadas pelas partes, arguiu por fim o interesse da presente ação indenizatória pois esta possui pedido e causa de pedir diverso da ajuizada anteriormente.
Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão objurgado, cassando-o no intuito de que seja proferido outro pela Turma Recursal Única (Id. 2171821).
É o que merece registro.
DECIDO.
O presente Mandado de Segurança foi oposto em face ao Acórdão proferido pela turma recursal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito ante ausência de interesse processual, restando assim ementado:
RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO ANTERIOR. NOVA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO QUE DEVE SER INFORMADO NA DEMANDA PRETÉRITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS. Desnecessário é o ajuizamento de nova demanda para o cumprimento de determinação constante em sentença proferida em ação anterior, uma vez que deve ser noticiado o descumprimento naquele feito, de modo que deve ser reconhecida a falta de interesse processual. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a matéria relativa às condições da ação - legitimidade, interesse processual (interesse de agir) e possibilidade jurídica do pedido -, por configurarem matéria de ordem pública, comportam apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando, portanto, sujeitas à preclusão. Restando demonstrada a ausência de alguma das condições da ação, a demanda deve ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485 inciso VI do Código de Processo Civil. Recursos prejudicados.
Pois bem, a jurisprudência dos nossos tribunais superiores, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Superior Tribunal Federal, é pacífica no sentido que somente caberia a impetração do mandado de segurança se, no ato judicial, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.
Esse é o posicionamento do Superior Tribunal Federal, vejamos:
“EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra contra ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado do próprio Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula no 267/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante a justificar a mitigação do enunciado em questão. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF no 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se, no ato judicial, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (STF - AgR MS: 34471 PE - PERNAMBUCO 0060174-27.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/12/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-035 22-02-2017)”
No presente caso, verifica-se que o entendimento firmado pela Turma Recursal encontra respaldado na documentação colacionada aos autos, inclusive a própria parte impetrante em sede de impugnação à contestação argumenta sobre a impossibilidade de se rediscutir a matéria acobertada pela coisa julgada advinda dos autos 0066467-87.2014.811.0001, o que afasta a hipótese de teratologia, especificamente diante da ausência de utilidade do processo, sedimentando-a em precedentes dos Tribunais Pátrios, conforme ressaltou o próprio relator:
“Na hipótese, o Reclamante aduz que não obstante tenha sido julgada procedente ação anteriormente ajuizada por ele, em que foi determinado o cancelamento do contrato e da exclusão definitiva da dívida, tal cancelamento não ocorreu, havendo manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito. No caso, com o descumprimento, em tese, de sentença proferida nos autos da ação indenizatória no 0066467-87.2014.811.0001, inclusive proferida por este Magistrado, o qual abrangeu as negativações e o cancelamento do contrato, competiria à parte autora requerer ao juízo onde tramitou a demanda a aplicação de multa e, caso entendesse impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente, a conversão em perdas e danos, a teor do que dispõe o art. 633 do Código De Processo Civil a época, bem como Novo Código de Processo Civil, ao estabelecer as diretrizes dos requisitos e efeitos da sentença, na Secção II ? da obrigação de fazer, in verbis: ?Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.? Ora, não se faz necessária a distribuição de outra demanda quando a parte autora poderia obter a satisfação da obrigação no processo já ajuizado ? exigindo cumprimento de sentença -, mormente quando o próprio Código de Processo Civil estabelece as diretrizes para obter o resultado e possível reparação de dano na demanda já em curso. Não sem propósito, se entende a parte autora lesionado direito, que seja formulado requerimento de conversão em perdas e danos, devendo o magistrado de imediato arbitrar, em atenção ao que dispõe o artigo 52, V da Lei 9.099/95. Logo, a presente demanda não é necessária, tampouco útil à parte reclamante, posto que, já possui outra na qual pode obter o resultado prático equivalente.”
Assim, em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, insta destacar a impossibilidade da impetração do mandamus pela ausência de teratologia da decisão objurgada.
Ante o exposto, restando incabível a impetração de Mandado de Segurança em face de acórdão de Turma Recursal, INDEFIRO a inicial da presente ação, com fulcro no art. 10 da Lei n.o 12.016/2009.
Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator